Tribunal: TJMT
Processo: 1017346-32.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017346-32.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 027.706.321-32 (RECORRENTE), MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA - CPF: 054.932.121-70 (RECORRENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS - CPF: 034.405.621-07 (RECORRENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), WEBERTON DA SILVA - CPF: 038.889.881-01 (RECORRENTE), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 047.061.641-50 (VÍTIMA), DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA - CPF: 052.830.501-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
OS RECURSOS DOS RÉUS
MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO
,
MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS
E
WEBERTON DA SILVA
. DE OUTRO LADO,
DESPROVEU
O RECURSO DO CORRÉU
MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA
.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSOS DEFENSIVOS. ALMEJADA IMPRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDÍCIOS SUFICIENTES APENAS QUANTO A UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVAS RAZOÁVEIS QUANTO À ACUSAÇÃO DE HOMICIDIO QUANTO AOS DEMAIS RECORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E PROVIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS RECORRENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em sentido estrito interpostos pela defesa contra decisão que pronunciou os recorrentes pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver e por integrarem organização criminosa, para julgamento pelo Tribunal do Júri. Todos almejam a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria quanto ao homicídio imputado aos Recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de formação de juízo de certeza.

4. A materialidade delitiva está comprovada por boletins de ocorrência, laudo de necropsia, certidão de óbito, laudos periciais, relatórios policiais e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

5. Os elementos probatórios apontam indícios razoáveis de autoria apenas em relação a um dos recorrentes, revelando indícios suficientes de sua autoria ou participação no crime de homicídio.

6. Quanto aos demais recorrentes, o acervo probatório é insuficiente para demonstrar a possibilidade de vínculo direto com a prática do homicídio, não havendo elementos concretos que indiquem sua contribuição ou ciência da execução da vítima.

7. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de um dos réus desprovido. Providos os recursos dos demais insurgentes.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo exigido juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. 2. A ausência de elementos concretos que vinculem os recorrentes à autoria ou participação no crime doloso contra a vida impõe a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. 3. A decisão de impronúncia não impede o oferecimento de nova denúncia, desde que fundada em provas substancialmente novas, conforme previsto no parágrafo único do art. 414 do CPP."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 148, § 2º, 211 e 29; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no REsp nº 1539297/RS; TJMT, N.U 0018092-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S)
:

MIKAEL

JONAT DA SILVA MOTA

MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO

WEBERTON DA SILVA

MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA, MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO, WEBERTON DA SILVA e MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1017346-32.2023.8.11.0042,
pronunciou
os recorrentes como incursos no
artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou defesa);

artigo 148, §2º (sequestro e cárcere privado com grave sofrimento físico);

artigo 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal
, e
artigo 2º (integrar organização criminosa), §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013
, na forma do artigo 29, do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

A defesa do recorrente
MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS
apresentou razões no ID 267340201; ao passo que a defesa técnica de
MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA
juntou as respectivas razões no ID 181738028, enquanto os recorrentes
MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO
e
WEBERTON DA SILVA
, assistidos pela Defensoria Pública Estadual, as apresentaram no ID 181808344, com o pleito comum pela
impronúncia
, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, e prequestionam os dispositivos correlatos à matéria em debate.

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas no ID 183116638, ID 183116640 e ID 183118394, manifestando-se pela manutenção da decisão de pronúncia, sob o argumento de que o conjunto probatório constante dos autos demonstra indícios suficientes de autoria e prova das materialidades delitivas, a autorizar o julgamento de todos os recorrentes pelo Tribunal do Júri.

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (ID 267340219).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou no parecer anexado sob o
ID 277454891
pelo
desprovimento
dos recursos em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos
recursos
manejados pela i. defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 19 de agosto de 2023, por volta de 13h00, nas dependências da antiga Creche Municipal São José Operário, localizada na Rua Doutor Miguel de Melo, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, os denunciados
Diego Henrique Pacheco Da Silva
,
MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO, MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA, MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS
e
WEBERTON DA SILVA
, atuando com unidade de desígnios, privaram a vítima
Adriano José da Silva Neto
de sua liberdade, mediante sequestro e cárcere privado, causando-lhe grave sofrimento físico [FATO 1].

Também foi narrado que, no dia 20 de agosto de 2023, em horário não precisamente estabelecido, os denunciados
Diego Henrique Pacheco da Silva
,
MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO, MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA, MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS
e
WEBERTON DA SILVA
, previamente ajustados e imbuídos de
animus necandi
, mediante disparos de arma de fogo, agindo por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Adriano José da Silva Neto
[FATO 2], e na sequência, ocultaram o seu cadáver [FATO 3].

Ademais, consta dos autos que todos os denunciados integrariam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” [FATO 4].

Depois de recebida a denúncia e encerrada a instrução, o d. juízo singular pronunciou
Diego Henrique Pacheco Da Silva
,
MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO, MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA, MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS
e
WEBERTON DA SILVA
imputando-lhes os crimes previstos no
artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou defesa)
,
artigo 148, § 2º (sequestro e cárcere privado com grave sofrimento físico)
,
artigo 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal
, e
artigo 2º (integrar organização criminosa), §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013.

Por fim, foi determinando o desmembramento do feito em relação a
Diego Henrique Pacheco Da Silva
(ID 267340220), uma vez que este não manifestou interesse recursal,
diversamente dos demais, ora recorrentes
.

1.

Da alegada insuficiência probatória:

Como relatado, e à vista do que se pode extrair das razões recursais, a principal vertente recursal adotada pela defesa concentra-se na alegada
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia dos recorrentes, sustentando-se, de modo geral, na
inexistência de elementos que comprovem de forma suficiente a efetiva participação dos acusados no homicídio imputado
.

Conforme a sistemática delineada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância
conhecida e provada
, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de
gravidade, precisão e concordância
.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia da recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo CPP em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela
íntima convicção
, sem que se evidencie, antes,
a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Entretanto, é axiomático que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do Júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

No presente caso, ao
examinar o acervo probatório angariado, verifico que a

materialidade do delito
contra a vida é inconteste, sendo evidenciada de forma clara e consistente, sobretudo, a partir dos boletins de ocorrência disponíveis no ID 267338854 e ID 267338858, do Laudo do Exame de Necropsia anexado no ID 267338865, da certidão de óbito de ID 267338870, dos laudos periciais realizados nos locais dos crimes visto no ID 267338890 e ID 267339763, dos relatórios policiais de ID 267338871, ID 267339785, ID 267339840 e ID 267339865, bem como da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Por outro lado, no que concerne à
autoria delitiva do ilícito contra a vida
, observo que os elementos angariados nesse tocante fornecem
indícios suficientes apenas em relação à possível contribuição do pronunciado
MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA
.
Em contrapartida, o acervo probatório é
extremamente precário e anêmico em relação aos recorrentes
MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO
,
MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS
e
WEBERTON DA SILVA.

Nesse particular, cumpre destacar as peculiaridades que envolveram tanto o curso da investigação, quanto as conclusões alcançadas acerca do contexto fático em que os ilícitos teriam ocorrido, devidamente analisadas na respeitável decisão de pronúncia, inclusive mediante transcrição dos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia,
Luciano Leonardo de Figueiredo
e
Tulio da Silva Milomem
sob o crivo do contraditório (ID 267340050) bem como dos relatórios elaborados durante a investigação (ID 267338871 e ID 267339785).

Os depoimentos das citadas testemunhas são complementares e coerentes entre si, sobretudo ao relatarem que a vítima
Adriano José da Silva Neto
teria sido capturada, submetida a um "tribunal do crime" no interior de uma escola abandonada no bairro Dom Aquino. Nesse local, segundo o narrado, teria ocorrido o “salve”, correspondente à imputação do crime de sequestro e cárcere privado. Posteriormente, a vítima teria sido executada, e seu corpo ocultado debaixo da ponte do Rio Coxipó. A possível motivação estaria relacionada ao envolvimento indireto da vítima em uma negociação de arma de fogo feita por seu primo, o pronunciado
DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA
, o qual fora preso poucos dias antes dos fatos.

Os depoentes mencionam o potencial envolvimento de
MIKAEL JONAT
, vulgo “MK”, como integrante da facção criminosa, tido como “disciplina” da facção na localidade e com posição de prestígio – conforme indícios de que utilizava um aparelho celular exclusivo, mesmo estando recluso (ID 267339859), sendo figura central no crime, a partir das informações angariadas com a convivente da vítima,
Adrielle Cristina da Silva
– que teria informado acerca de um encontro havido entre
MIKAEL JONAT e
Adriano José.

Outrossim, os investigadores relataram a falta de cooperação da comunidade local, dificultando a coleta de provas testemunhais. Assim, o principal meio técnico de investigação consistiu no cruzamento de dados oriundos das tornozeleiras eletrônicas, permitindo vincular
MIKAEL, MÁRCIO, WEBERTON
e um terceiro indivíduo identificado como
Jonatham,
ao local onde teria ocorrido o suposto
“tribunal do crime”

Segundo consta, os sinais emitidos pela tornozeleira utilizada por
MIKAEL JONAT
coincidiram com o local da ocultação do cadáver da vítima. Contudo, não há confirmação expressa da presença dos pronunciados
MÁRCIO
e
WEBERTON –
também monitorados eletronicamente – no citado local. Quanto ao recorrente
MARCOS PAULO
, os relatórios indicam suspeitas envolvendo um veículo — possivelmente um Fiat Pálio — que seria de sua propriedade, observado em registros de radar nas proximidades da ponte onde o corpo foi encontrado, no mesmo horário em que
MIKAEL

JONAT
transitava pela região.

Especificamente em relação à
execução da vítima
, os investigadores mencionaram a impossibilidade de confirmar se o homicídio ocorreu no mesmo local onde foram encontrados objetos pessoais da vítima – um boné e uma camiseta rasgada e com sangue. Explicaram que
a área é muito próxima da base da Rotam, e qualquer disparo de arma de fogo atrairia a atenção de viaturas
– o que não aconteceu. Ademais,
não houve testemunhas visuais ou sonoras
que tenha ouvido gritos ou disparos, dificultando a confirmação do exato local da execução.

Neste ponto, impõe-se diferenciar a situação dos recorrentes
MÁRCIO, WEBERTON
e
MARCOS PAULO
, em

comparação com o
MIKAEL JONAT,
máxime quando os citados depoimentos vão ao encontro dos dados extraídos do Relatório Complementar de Investigação (ID 267339858), elaborado após autorização para acesso aos dados das tornozeleiras eletrônicas. Conforme consta, somente após acompanharem os deslocamentos feitos por
MIKAEL JONAT
supostamente foi
“possível percorrer todo o ITER CRIMINIS, do momento inicial ao final”
ID 267339858 - Pág. 17.

O citado relatório pontua os sinais emitidos pelos dispositivos utilizados por
MÁRCIO
e
WEBERTON,
registrando que teriam chegado na
“escola local do salve por volta das 17:50 e de lá somente sai as 21:05 aproximadamente”
(ID 267339858 - Pág. 38).

De outro norte, a tornozeleira eletrônica utilizada porque
MIKAEL JONAT
, registra que teria chegado na rua Fernando Ferrari, próximo à residência da vítima às 15h45 do dia 19/08/2023. Às 15h50 ele se aproxima da escola abandonada, saindo às 20h40. O relatório elucida que,
“Ao sair da escola e perambular por alguns deslocamentos até o local onde provavelmente se deu a execução da vítima” sic
ID 267339858 - Pág. 25, sendo que
às 22h34 se dirige a um local ermo, próximo à Avenida das Torres; às 23h56 retorna ao bairro Dom Aquino
, às 00h33 sai em direção à rua São Cristóvão, onde lá foi visto junto ao suspeito
DIEGO
;
“às 00:46 hs começa o percurso até o provável local

da execução”

sic
.

Na sequência,
MIKAEL JONAT
retorna ao local ermo, lá permanecendo aproximadamente 05 (cinco) minutos, chegando às 01h24 e saindo às 01h29; às 01h30 retorna à Avenida das Torres, com sentido à ponte onde o corpo do ofendido foi

localizado
, lá chegando por volta das 01h36.

Nesse contexto, exsurge evidente que o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente em relação aos recorrentes
MÁRCIO, WEBERTON
e
MARCOS PAULO
, porquanto, além das negativas sustentadas por todos em seus respectivos interrogatórios, registro que os dois primeiros argumentaram que
apenas estavam jogando futebol na quadra pública
vizinha à escola abandonada, enquanto
MARCOS PAULO
sustentou que não estava na posse do citado veículo no dia fatídico, alegando tê-lo emprestado a terceira pessoa (ID 267340122)
.

Com efeito, durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria, máxime no que pertine ao
animus necandi
que pudesse ser atribuído aos citados recorrentes a partir dos elementos de convicção até então angariados.

Por sinal, além das limitações dos testemunhos judiciais referidos alhures, vistas das próprias transcrições constantes do r.
decisum,
não se desconhece que, apesar dos esforços empreendidos durante a fase investigatória, ao final, os próprios relatórios reconhecem:
“Quanto a ação dos demais envolvidos tornozelados destacaremos suas participações de forma resumida, pois
conforme demonstrado nas análises das tornozeleiras, eles estiveram no local do “salve”,
porém
não podemos precisar quais foram suas participações no envolvimento de toda ação criminosa.
”
ID 267339858 - Pág. 37 – destaquei.

Dessarte, a única conclusão efetivamente extraída dos autos em relação ao ilícito de homicídio é a de que,
possivelmente,
o recorrente
MIKAEL JONAT,
desempenhando cargo de liderança em organização criminosa, esteve com a vítima nos últimos momentos de vida, durante suposto julgamento, assim como posteriormente se deslocado para local ermo e, por fim, para o lugar escolhido para ocultar seu corpo; em atuação decorrente de suposta delação feita pela vítima contra seu primo – o pronunciado
DIEGO –
o que levou à prisão deste, em situação que se agravou com a recusa do ofendido em indenizá-lo no valor de R$ 15.000,00.

Por sinal, a aludida motivação também foi referida em juízo pelo citado
DIEGO
, apesar de ter imputado à vítima a iniciativa da procurar a facção criminosa para esclarecer os meandros da sua prisão, sem identificar qualquer dos demais envolvidos (ID 267340122).

Conquanto tenha negado qualquer participação nos ilícitos,
MIKAEL JONAT
confirmou em juízo que esteve com a vítima na escola abandonada, alegando, porém, que também teria sido submetido a um
“salve”
na mesma ocasião, e não a teria visto desde então (ID 267340122).

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria do recorrente, ao revés,
os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
MIKAEL JONAT
indícios razoáveis quanto à sua autoria ou participação no crime
, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese, não se revela possível a almejada impronúncia formulada pela defesa de
MIKAEL JONAT
, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu, exigência esta que se vê atendida.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Diferentemente, em relação aos recorrentes
MÁRCIO, WEBERTON
e
MARCOS PAULO
é de se concluir que as circunstâncias indicadas alhures, isoladamente, não constituem indícios suficientes de autoria em desfavor destes em relação ao homicídio, sobretudo considerando os termos constantes dos autos, reduzidos a
presunção de que, por possivelmente integrarem a organização criminosa e
MÁRCIO
e
WEBERTON

estarem, em tese, presentes no local onde a vítima teria sido mantida em cárcere privado, ou porque o veículo pertencente a
MARCOS PAULO

estaria no local e horários aproximados à ocultação do corpo da vítima; e assim, saberiam que tais circunstâncias envolveriam a efetiva execução do ofendido.

Não se ignora que a hipótese dos autos trata de delitos de difícil elucidação, não só pela citada ausência de testemunhas, mas principalmente pelo contexto em que foram perpetrados, possivelmente, envolvendo facção criminosa, sabidamente organizada e articulada entre seus integrantes, sendo plausível o prévio arranjo para o cometimento de ilícitos, além do temor e receio daqueles aptos a colaborar com a Justiça.

No entanto, tal particularidade, por si só, não autoriza que se admita, a título de indícios suficientes de autoria, a conjectura de que os recorrentes
MÁRCIO, WEBERTON e MARCOS PAULO
efetivamente soubessem da finalidade homicida nutrida pelos executores e mandates, máxime quando se fala num universo de crimes que sabidamente são cometidos por tais facções – furtos, roubos, estupros, punição dos próprios faccionados, etc.

Como já dito, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive, deste eg. Tribunal de Justiça, a conclusão pela impronuncia é a decisão recomendável quando o acervo probatório não externa indícios suficientes da autoria, tal como
in casu
:

“[...]
“Não se trata de existência de dúvida que, nesta fase, como se sabe, deve-se resolver em favor da sociedade, mas sim de ausência de mínima segurança concernente à autoria do crime, sem que se possa, justamente por tal razão, atribuir à ré uma acusação idônea em Plenário.” (Parecer PGJ nº 000909-001/2023, Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça)

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.” (STJ, AgRg no REsp nº 1539297/RS)
“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. In casu, o fundamento da impronúncia do apelado é a insuficiente materialidade delitiva do crime de homicídio simples tentado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.” (TJMT, Ap nº 7029/2018)
.” (TJMT – N.U 0018092-18.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) – destaquei
.

Por conseguinte, revela-se inadequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, à medida que os elementos probatórios invocados na r. decisão de pronúncia não se consolidam como indícios suficientes de autoria, apresentando-se, ao revés, demasiadamente frágeis e precários para estribar a versão acusatória e autorizar a submissão da ré
à fase do
judicium causae
.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado, baseada em novas provas. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de provas inéditas, a instauração de novo processo.

Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo impronúncia, é possível a instauração de novo processo, desde que a punibilidade do réu não esteja extinta (se houver, por exemplo, prescrição) e surgindo provas substancialmente novas, isto é, provas não conhecidas anteriormente, nem passíveis de descobrimento pelo Estado-investigação, porque ocultas ou ainda inexistentes.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL – 5 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Destarte, constatando-se a
inexistência de indícios suficientes
de autoria, deve ser reformada a decisão que
pronunciou
os recorrentes
MÁRCIO, WEBERTON e MARCOS PAULO,
decretando-se a
impronúncia
apenas

em relação à imputação atinente ao crime doloso contra a vida.

No mais, a par das ponderações realizadas pelo d. juízo
a quo
, à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
), e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Portanto, incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não das infrações conexas, revelando-se incabível neste momento processual maiores debates, já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

2. Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, os recorrentes prequestionam a matéria controvertida ora em debate e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
stricto sensu
manejado por
MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA
,
mantendo incólume
a r. decisão que o pronunciou a Júri Popular na ação penal n.
n.º 1017346-32.2023.8.11.0042.

De outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO
,
WEBERTON DA SILVA
e
MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS
,
a fim de
impronunciá-los

nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes acerca de suas participações no crime doloso contra a vida
narrado na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025